Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REDE SOCIAL. PERFIL EXCLUÍDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO OU PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. EXCLUSÃO DE CONTA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. EVENTUAL CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DEVE SER COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de reestabelecer a conta do autor no Instagram e no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00.
3. Nas razões recursais, afirma a ausência de conduta ilícita e exercício regular do direito, posto que a conta foi desativada em razão de violação aos Termos de Uso do Instagram, previamente pactuados, consubstanciada na utilização de linguagem sexualmente explícita.
4. Sustenta que a liberdade de expressão não é irrestrita e que todos os usuários estão sujeitos aos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” que foram editados com a finalidade de preservar o ambiente segura na utilização do serviço.
5. Ressalta que “o Provedor de Aplicações do Instagram informa aos seus usuários (i) o histórico de suas violações, (ii) a respectiva política violada e (iii) sobre a possibilidade de restrições de funcionalidade, e/ou exclusão da conta, conferindo ao usuário a oportunidade de recorrer administrativamente daquela decisão caso não concorde”.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como, a redução do quantum da indenização fixado pelo juízo a quo.
7. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.
8. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).
9. É incontroverso que o réu inabilitou a conta mantida pelo autor junto à plataforma Instagram.
10. O réu afirma que a conta do autor foi desabilitada por suposta violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso ao serviço Facebook, ao compartilhar conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do Facebook, especificamente, conteúdo com linguagem sexualmente explícita.
11. Ocorre que, no caso em análise, não há qualquer evidência de que o autor tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das meras alegações do réu, destituídas de qualquer força probatória.
12. Cumpriria ao réu demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito cometido pelo autor por meio do perfil no Instagram, com vistas a justificar a atitude de desativar o perfil do usuário, mas não o fez.
13. Desse modo, o réu não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não acostou aos autos eletrônicos qualquer indicativo da existência de mensagens com conteúdo impróprio ou a prática de condutas ilícitas.
14. A exclusão do perfil de usuário de rede social, sem a correspondente comprovação de que houve violação aos termos e condições de uso, implica mácula à sua reputação, porquanto leva aos demais seguidores a acreditarem que o autor veicula material impróprio. A afronta aos direitos de personalidade, na hipótese, é patente, uma vez que foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, o que justifica a compensação pecuniária em favor da ofendida.
15. No caso dos autos, não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando as circunstâncias da lide, a natureza da ofensa, a gravidade do dano e o intuito de desestimular comportamentos similares, razoável e proporcional à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, mas na quantia de R$ 2. 000,00 (dois mil reais).
16. Isso porque os desdobramentos do bloqueio da conta não ultrapassaram aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do quantum arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes do TJDFT, em julgados sobre a mesma temática.
17. Pelos fundamentos expostos, impõe-se a reforma parcial da sentença para reduzir o valor da indenização pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
18. No mais, o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação, deverá ser formulado (e comprovado) pelo réu na fase de cumprimento de sentença.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item 17.
20. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.